Tribunal: TJDFT
Processo: 0731229-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731229-91.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA AGRAVADO: G.C.E S/A D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por GCE S/A em contrarrazões. A Agravada sustenta (i) que “NENHUM DOS MODELOS MENCIONADOS NOS DOCUMENTOS DE ID 236444962 A 236446167 CORRESPONDEM A QUALQUER DOS ADQUIRIDOS PELA AGRAVADA sendo que a AGRAVANTE fez juntar documentos técnicos sem qualquer relação com os autos, sem mencionar tal fato, apenas para induzir o juízo a erro”; (ii) que “a leitura dos documentos técnicos ainda permite constatar que houve a anotação de resultado falso na classificação das referidas luminárias ensaiadas, mesmo considerando-se os próprios dados achados nos referidos ensaios técnicos”; (iii) que “a caução prestada é idônea e suficiente para garantir o juízo, e que a suspensão do protesto protege a AGRAVADA de dano irreversível”; (iv) que “o atendimento das luminárias aos termos do Edital se deu no âmbito da “proposta e Documentação Técnica apresentada” e não, no contexto fático da aferição empírica das especificações do material que foi efetivamente entregue (e que não está de acordo com a documentação e especificação do produto)”. Requer a reconsideração da decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. Isto posto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator